Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA (ART. 14, § 4o, DO CDC). PROVA TÉCNICA. PERÍCIA REALIZADA POR PROFISSIONAL DA MEDICINA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO NO EXAME TÉCNICO. APLICAÇÃO DE TÉCNICA CORRETA. COMPLICAÇÕES OCORRIDAS NO PÓS-OPERATÓRIO. FATORES IMPREVISÍVEIS. RISCOS INERENTES AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONDUTA INADEQUADA DA PROFISSIONAL MÉDICA NÃO DEMONSTRADA. CULPA POR NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA DA CIRURGIÃ PLÁSTICA E DA CLÍNICA ONDE REALIZADO O PROCEDIMENTO ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de cirurgia plástica embelezadora, a obrigação é de resultado, motivo pelo qual é de natureza subjetiva a responsabilidade do médico, nos termos do art. 14, § 4o, CDC. Disso decorre que cabe ao profissional da medicina responsável pela realização do procedimento demonstrar que o mau resultado não decorreu de conduta inadequada que lhe possa ser imputada por culpa - negligência, imperícia ou imprudência - na prestação de serviços médicos.
2. Não obstante a responsabilidade civil do profissional de saúde seja subjetiva, no presente caso, demonstrado está terem sido observados os padrões de segurança e cuidado pela profissional médica ré, que não deu ela causa ao insucesso do procedimento. Evidenciado, ainda, ter sido informada a autora de possíveis complicações que poderiam advir do procedimento estético por ela realizado. Hipótese em que a correção técnica da cirurgia e a natureza imprevisível dos riscos cirúrgicos concretizados nas complicações sofridas pela autora afastam, nos termos do laudo técnico, a possibilidade de responsabilização da médica e da clínica, ora apelados, pelo mau resultado do procedimento feito pela ora apelante.
3. O conjunto probatório não autoriza o reconhecimento da prática de conduta inadequada pela profissional da medicina ou pela clínica onde realizou a autora o procedimento estético, com o que inviável atribuir responsabilidade civil às rés/apeladas, uma vez que não demonstrado terem elas incorrido em prática ilícita.Não há nexo causal entre a conduta médica e o resultado indesejado, o qual decorreu de fatores exógenos imprevisíveis. Afasta-se assim, por completo, a responsabilidade civil da médica, com o que fica também afastada a responsabilidade objetiva e solidária da clínica onde o procedimento foi realizado, pois não verificada a prática de ato ilícito pelo profissional e prestadora de serviços médicos que ali trabalha.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.